Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0726445-13.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 28251899 - p. 290) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante emita, em até três dias, sem prazo de carência ou cobertura parcial temporária, nova carteira de plano de saúde para Valdite Gomes de Oliveira, funcionária da agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 60.000,00. Alega indevida a obrigatoriedade de cobertura pleiteada pela agravada sem o cumprimento da carência. Defende que a agravada escolheu não incluir a empregada no plano de saúde coletivo empresarial, visto que, no momento da contratação entre o empregador e a operadora, a funcionária se encontrava afastada para tratamento perante o INSS. O empregador optou por incluir a funcionária apenas após o seu retorno às atividades laborais, com o fito de pagar por menos funcionários no plano. Nesse cenário, alega ser desfavorável à agravante a ausência de inclusão de mais empregados no contrato de assistência, tendo em vista que receberia menos. De acordo com a proposta contratual, seriam incluídos de forma imediata no plano apenas 17 pessoas e, mesmo que englobasse os 30 beneficiários, a referida funcionária não teria direito ao plano sem carência, pois, conforme a Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, a formalização do pedido de ingresso deve ser feita em até 30 dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação à pessoa jurídica contratante. Assim, a proposta de adesão empresarial foi assinada em 10.02.2021, mas a solicitação formal para ingresso da empregada só foi recebida pelo plano em 22.03.2021, mais de 30 dias depois do prazo legal. Acrescenta que a empregada assinou a Declaração de Cobertura Parcial Temporária, bem como que a agravante não negou qualquer procedimento em razão da carência pactuada. Diz que a ficha de saúde da trabalhadora divergia da sua entrevista médica, na qual a funcionária declarou que possuía problemas de saúde. Aduz que a agravada não demonstrou perigo de dano irreparável à funcionária da agravada, a qual não se encontra em situação de urgência ou emergência e, lado outro, está assegurada pelo art. 12, inc. V, alínea “c”, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. No caso, o Juízo de origem deferiu o pedido da autora, fundamentando que, conforme mensagens trocadas entre o representante legal da empregadora e o da segunda ré, NWI Corretora de Seguros Ltda, fora garantido que a inclusão da funcionária Valdite Gomes de Oliveira no plano assistencial ocorreria sem carência, tal qual os demais funcionários. Nesse contexto, salientou o Juízo singular que “Disso resulta a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano, da leitura das conversas havidas, infere-se que a Sra. Valdite tem problemas de saúde que demandam atenção especial, inclusive pela necessidade de realização de cirurgia. Assim, há perigo de dano à saúde da funcionária caso os efeitos do provimento jurisdicional não sejam antecipados.” (Id. 28251899 - Pág. 291). Não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, não servindo a mera alegação quanto à regularidade dos procedimentos administrativos e disposições contratuais, a fim de atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão recorrida. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da funcionária da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator